Tribunal: TJSP
Processo: 1003362-89.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
GOLPE DO MOTOBOY. AUTORA, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS QUE, MEDIANTE FRAUDE, LOGRARAM OBTER SEU CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS 297 E 479, DO STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE TORNA ESCUSÁVEL O ENGANO DO CONSUMIDOR AO

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
GOLPE DO MOTOBOY. AUTORA, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS QUE, MEDIANTE FRAUDE, LOGRARAM OBTER SEU CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS 297 E 479, DO STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE TORNA ESCUSÁVEL O ENGANO DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR O CARTÃO A PESSOA IDENTIFICADA COMO PREPOSTA DAS RÉS, SOBRETUDO PORQUE OS CRIMINOSOS SE ENCONTRAVAM EM PODER DE INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO, TUDO A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS RÉS, QUE, ADEMAIS, NÃO IDENTIFICARAM O EXPRESSIVO NÚMERO DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM BREVE INTERVALO DE TEMPO, NA MESMA DATA, EM TOTAL DISSONÂNCIA COM O PERFIL DO USUÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. FRAUDE QUE SE INSERE NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. FORTUITO INTERNO. - RECURSO DESPROVIDO.